Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712586-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: LUDMILA LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 70413972 interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA contra decisão ID 230611215 da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga que, nos autos da execução de no 0709905-63.2021.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de LUDMILA LOPES DOS SANTOS, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ONR. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que não houve "comprovação de modificação da situação econômica da executada". Preparo recolhido, ID 70419912. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar, razão pela qual deixo de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital